Tribunal: TJDFT
Processo: 0724657-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CULPA PELO SINISTRO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Na ausência de produção de outras provas que pudessem esclarecer melhor a dinâmica fática do sinistro envolvendo dois automóveis, sendo um deles veículo oficial, tais como prova pericial, fotos ou prova oral, até mesmo porque nenhuma das partes demonstrou interesse na elaboração delas, deve-se julgar o feito no estado em que se encontra.
2. Verificando-se que a autora não obteve êxito em comprovar a dinâmica fática narrada na inicial, tampouco foi capaz de demonstrar que o réu teria assumido a culpa pelo acidente logo após os fatos, ônus esse que cabia àquela, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
3. Apelação da autora conhecida e não provida.